Tribunal: TJSP
Processo: 2207587-94.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Municipais
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Incidente suscitado como sendo de Uniformização de Jurisprudência, mas com fundamentos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão relativa a cobrança de despesas processuais da Fazenda Pública para atos de execuções fiscais. Artigos 39 da lei no 6.830/80 e art. 91 do CPC. Questão já

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Incidente suscitado como sendo de Uniformização de Jurisprudência, mas com fundamentos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão relativa a cobrança de despesas processuais da Fazenda Pública para atos de execuções fiscais. Artigos 39 da lei no 6.830/80 e art. 91 do CPC. Questão já apreciada e pacificada no Colendo STJ. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sistema dos recursos repetitivos, no julgamento do tema no 396, bem como na Súmula no 190 do STJ. Inteligência do art. 976, § 4o. Incidente não admitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000526102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2207587-94.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em
que é requerente MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, é requerido M C
CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não admitido o Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do Acórdão do Relator designado.
Vencido o Relator, que declarará voto. Abriu divergência o Desembargador Cláudio
Augusto Pedrassi, e foi acompanhado pelos Desembargadores Rodrigues de Aguiar,
Torres de Carvalho, Sidney Romano dos Reis, Burza Neto, Fermino Magnani Filho, J.
M. Ribeiro de Paula, Oswaldo Luiz Palu, Rubens Rihl, Encinas Manfré, Paulo Barcellos
Gatti, Mônica Serrano, Bandeira Lins, Afonso Faro Jr. e Isabel Cogan. Acórdão com o
Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, vencedor, LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA, vencido, BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR,
TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, BURZA NETO,
FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ
PALU, RUBENS RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI,
MÔNICA SERRANO, AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 10 de julho de 2020
CLÁUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21550
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2207587-
94.2019.8.26.0000
Suscitante: Município de Votuporanga
Interessados: MC Construtora e Topografia Ltda.
Comarca: Votuporanga
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS.
Incidente
suscitado
como
sendo
de
Uniformização de Jurisprudência, mas com fundamentos do
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Questão relativa a cobrança de despesas
processuais da Fazenda Pública para atos de execuções fiscais.
Artigos 39 da lei no 6.830/80 e art. 91 do CPC. Questão já
apreciada e pacificada no Colendo STJ. A Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no sistema dos recursos
repetitivos, no julgamento do tema no 396, bem como na
Súmula no 190 do STJ. Inteligência do art. 976, § 4o. Incidente
não admitido.
Vistos.
Trata-se incidente de resolução de
demanda
repetitiva,
onde
o
suscitante,
Município de
Votuporanga
alega que
ajuizou execução
fiscal tendo
postulado a citação postal do devedor.
No entanto, foi exigido o depósito
prévio da despesa postal de citação, o que violaria o art.
39 da lei no 6.830/90 e art. 91 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega divergência de entendimentos
nesta Corte, indicando precedentes a favor de seu
entendimento, das 14o e 15o Câmaras de Direito Público e
contrário, da 18o Câmara de Direito Público.
Requer, deste modo, a uniformização
de jurisprudência, com base nos arts. 976 a 987 do CPC.
O
incidente
foi
inicialmente
distribuído ao 7o Grupo de Câmaras, que pela decisão de
fls. 14/21, entendendo que a questão poderia afetar as
execuções fiscais estaduais, deliberou pela remessa dos
autos a esta Turma Especial.
Este é o relatório.
1. A primeira observação a ser
feita diz respeito a inadequação da forma como apresentado
o incidente.
Note-se que é postulado o incidente
de uniformização de jurisprudência, mas o fundamento legal
indicado é do incidente de resolução de demanda
repetitivas; sendo que tais figuras são distintas.
2. O novo CPC de 2015 além de
promover a verticalização da jurisprudência (art. 927 do
CPC), também se preocupou com a integridade dela.
O art. 926 do CP coloca:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento
interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
Para tanto, criou e mencionou algumas figuras, o incidente de uniformização de
jurisprudência, o incidente de assunção de competência e o
incidente de resolução de demandas repetitivas.
3. O Incidente de Uniformização de
Jurisprudência está citado no art. 926 do CPC, que faz
remissão ao regimento interno dos Tribunais.
É pressuposto de tal incidente,
portanto,
que
haja
dissídio
ou
divergência
da
jurisprudência na Corte.
Já o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, visa também visa dar cumprimento a
previsão do art. 926 do CPC, mantendo estável e coerente,
e tem lugar nos casos em que houver, simultaneamente: a)
efetiva
repetição
de
processos;
b)
que
contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
e c) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
4. A questão dos autos envolve a
exigência do recolhimento de despesas postais para citação
por AR, em execuções fiscais, alegado a suscitando
dissídio jurisprudência entre a 14a e 15a Câmaras, que
entendem desnecessária a antecipação da despesa e a 18o
Câmara, que exige o pagamento.
A questão está regrada nos arts. 39

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da lei no 6.830/80 e 91 do CPC, que colocam:
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de
preparo ou de prévio depósito.
Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da
Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão
pagas ao final pelo vencido.
Como se vê, com a devida vênia de
eventuais
entendimentos
em
sentido,
contrária,
o
regramento específico, aplicáveis a execução fiscal (art.
39 da lei no 6.830/90), é claro, dispensando a Fazenda de
custas e emolumentos.
Note-se que a rigor, não se aplica
o CPC, ante a existência de regramento próprio na lei
específica.
Além disso, o art. 39 fala apenas
de custas e emolumentos, o que significa a taxa judiciária, nada mencionando sobre as despesas processuais.
Os valores destinados a ato de
citação, seja diligência de oficial de justiça, seja
despesas de postagem da carta de citação, são despesas
processuais.
Ou seja, as despesas processuais
são valores necessários à prática de atos específicos,
muitas vezes envolvendo a atuação de terceiros, estranhos
ao Judiciário, não se confundindo com a taxa judiciária
(tributo destinado ao Estado pelo serviço específico
prestado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Ocorre que há um obstáculo legal
a admissão do incidente, que é o fato do Colendo STJ já
ter se pronunciado sobre a questão, em Súmula (no 190) e
no julgamento de recurso repetitivo, o que vincula os
demais órgãos do judiciário, inclusive esta Turma Especial
(art. 927, III do CPC).
6. O entendimento que se consolidou
foi no sentido de que a Fazenda não está obrigada a
adiantar quaisquer custas (taxa judiciária
tributo) e
quaisquer despesas de atos processuais a cargo do Estado.
Somente se o ato for prestado por
terceiro é que se pode cogitar da antecipação.
Neste sentido o julgamento do tema
no 396 pelo STJ:
Tema 396:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL
PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS
DO
EXECUTADO.
EXPEDIÇÃO
DE
CARTA
PRECATÓRIA.
POSSIBILIDADE.
AUTARQUIA
FEDERAL.
ANTECIPAÇÃO
DAS
DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA
PARA
CUMPRIMENTO
DE
CARTA
PRECATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A citação, no âmbito de execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal,
pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à Justiça Estadual, ex vi
do disposto no artigo 1.213, do CPC, verbis: "As cartas precatórias, citatórias,
probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão
ser cumpridas nas comarcas do interior pela Justiça Estadual." 2. O artigo 42,
da Lei 5.010/66, determina que os atos e diligências da Justiça Federal podem
ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos Juízes locais
ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma
regular, sendo certo que a carta precatória somente deve ser expedida quando
for mais econômica e expedita a realização do ato ou diligência.
3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei 10.772/2003, dispõe que: "Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e
no art. 1.213 do Código de Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da
Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer
dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva
Vara Federal".
4. Consequentemente, revela-se cabível a expedição de carta precatória, pela
Justiça Federal, a ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez configurada a
conveniência do ato processual, devidamente fundamentada pelo juízo
deprecante.
5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas dos serviços
forenses que sejam de sua responsabilidade, ex vi do disposto no caput do
artigo 39, da Lei 6.830/80, verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita
ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu
interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das
despesas feitas pela parte contrária." 6. O artigo 27, do CPC, por seu turno,
estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do
Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido".
7. Entrementes, a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a
postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e
27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o
pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou
peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal
ajuizada perante a Justiça Federal.
8. É que conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o
oficial de justiça ou o perito judicial arquem, em favor do Erário, com as
despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.
9. A Súmula 190/STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante
a Justiça Estadual, cristalizou o entendimento de que: "Na execução fiscal,
processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda publica antecipar
o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos
oficiais de justiça."
10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito de
incidente de uniformização de jurisprudência, segundo a qual: "Na execução
fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça, necessárias
para a prática de atos fora do cartório, não se qualificam como custas ou
emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário
destinado ao custeio dessas despesas. Uniformização de jurisprudência
acolhida no sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está obrigada
a antecipar o valor destinado ao custeio de transporte dos oficiais de justiça."
(IUJ no RMS 1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado
em 26.02.1997)
11. A Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de
controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i) "A isenção de
que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções
Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica
é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE
108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos
titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário,
como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa,
estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.
Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais."; e que (ii) "de
acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda
Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que houver
adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de
Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte
adversa com a concessão de tal benefício isencional." (REsp 1.107.543/SP,
julgado em 24.03.2010).
12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça integre o corpo funcional do
Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às
despesas com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial
implica na oneração de terceiro estranho à relação jurídica processual
instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não
se coaduna com o princípio constitucional da legalidade (artigo 5o, II, da
Constituição da República Federativa do Brasil: "ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").
13. Precedentes do STJ exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela
Fazenda Nacional e por autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro
Milton Luiz Pereira, julgado em 22.03.1994, DJ 18.04.1994; EREsp 23.337/SP,
Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado
em 18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp 113.194/SP, Rel. Ministro Ari
Pargendler, Segunda Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp
114.666/SC, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em
03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 126.131/PR, Rel. Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 12.06.1997, DJ 04.08.1997; REsp
109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em
03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; AgRg no Ag
482778/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
02.10.2003, DJ 17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp
705.833/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 07.08.2008, DJe 22.08.2008; REsp 821.462/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp
933.189/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2008,
DJe 17.12.2008).
14. Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de
execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP,
Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 01.10.2002, DJ
31.03.2003; REsp 35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira
Turma, julgado em 13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro
Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e
REsp 50.966/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em
17.08.1994, DJ 12.09.1994).
15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal
(o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1o, § 1o, da Lei 9.289/96),
cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o
transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao
cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na
Justiça Estadual), por força da princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eadem legis dispositio.
16. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)
Tal
entendimento
corroborou
o
contido nas Súmulas nos 190 e 232, que continuam vigentes
e colocam:
Súmula no 190: A Fazenda Pública Municipal está sujeita a antecipar o
recolhimento das despesas de condução de Oficial de Justiça, uma vez
determinada a prática do ato.
Súmula no 232: A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à
exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
7. No caso da citação postal, além
de ser despesa para citação, nos mesmos moldes da condução
do Sr. Oficial de Justiça, tal ato é praticado por
terceiro.
A citação postal não é feita pelo
Judiciário, mas pelos Correios, que são empresa terceira,
sem vínculo com o Judiciário, que tem que ser remunerada
pelos serviços que presta.
8.
Ainda
que
haja
até
alguns
precedentes diversos do STJ, a Súmula no 190 se encontra
em vigor, e determina a antecipação dos valores, da
despesa necessária à citação; que, no caso destes autos,
é realizada pelos Correios, ou seja, terceiro estranho à
estrutura do Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. Diante de tal quadro, já tendo
sido a questão afetada e decidida pelo Colendo STJ, pelo
acima colocado, incide no caso a regra do art. 976, § 4o
do NCPC:
Art. 976.
(...)
§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando
um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já
tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito
material ou processual repetitiva.
Destarte, diante de tal quadro,
apesar das ponderações constantes dos autos, inviável a
admissão do incidente.
10. Importante ressaltar que o
problema que foi suscitado no presente IRDR é até raro,
como colocado
acima, pois existe até regulamentação
administrativa deste Tribunal, determinando como o Estado
e as Municipalidades podem efetuar o pagamento de tais
despesas ao Tribunal para viabilizar os atos citatórios,
já que o Tribunal mantém contrato com os Correios.
O Provimento do Conselho Superior
da Magistratura no 2.292, de 2015 coloca:
Artigo 1o - As Procuradorias Municipais do Estado de São Paulo que
ajuizarem ações de execução fiscal, deverão ressarcir ao Tribunal de
Justiça as despesas postais nos termos deste Provimento, mediante
pagamento em lote referente aos executivos fiscais municipais que
pretende distribuir.
Artigo 2o - A fiscalização do recolhimento em lote das despesas postais e das
quantidades de cartas com ARs digitais postadas será feita de forma
centralizada pela SPI 3.18 Coordenadoria Administrativa e de Malotes.
Artigo 3o - As Cartas de Citação com AR digital somente serão expedidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a comprovação do recolhimento.
Artigo 4o - Para recolhimento em lote das despesas de postagem na modalidade
AR-digital deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
I) A Procuradoria Municipal deverá realizar o depósito das despesas postais em
lote no valor correspondente a um AR digital, de acordo com tabela de despesa
postal periodicamente publicada pelo Tribunal, para cada executado que
constar do arquivo eletrônico que será submetido à distribuição, acrescido de
15% do valor, referente à estimativa de reexpedições.
II) O comprovante de depósito, realizado pelas Procuradorias Municipais,
deverá ser digitalizado e encaminhado para o e-mail:
ardigital.municipios@tjsp.jus.br .
III) O recolhimento deverá ser feito na conta do Fundo Especial de Despesas
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, gerado no Portal do Banco do
Brasil, utilizando o código 438-3.
IV) Constatada eventual insuficiência dos valores depositados para quitação
das despesas postais decorrentes da expedição dos ARs digitais, a Procuradoria
Municipal será notificada para realização de depósito complementar, no prazo
de 10 dias.
V) Em caso de ausência injustificada de depósito complementar no prazo
estipulado, o Juiz responsável será cientificado para adoção das medidas
jurisdicionais cabíveis.
Artigo 5o- Caberá ao Juiz Corregedor das Unidades que processam as
execuções fiscais municipais, no prazo de 15 dias, cientificar as Procuradorias
Municipais, quanto aos termos deste Provimento.
Artigo 6o - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Diante deste quadro, inviável a
admissão do IRDR.
Isto posto, inviável a admissão do
presente incidente, seja como Incidente de Uniformização
de Jurisprudência, seja como Incidente de Resolução de
Demanda
Repetitiva;
devendo
ser
ele
extinto,
sem
julgamento de mérito, nos moldes do art. 485, I, combinado
com os arts. 330, III, e art. 976, § 4o, todos do NCPC.
Deverão ser enviadas cópias do
presente acórdão às Colendas Câmaras, bem como ao Conselho
Superior da Magistratura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19415
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2207587-
94.2019.8.26.0000
Comarca: Votuporanga
Requerente: Município de Votuporanga
Requerido: M C Construtora e Topografia Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Trata-se de pedido de instauração de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, formulado no Agravo de Instrumento 2204347-
97.2019.8.26.0000, pela Municipalidade de Votuporanga, que lá figura como agravante,
argumentando a requerente com a existência de controvérsia, que se repete em diversos
processos, acerca da necessidade do adiantamento das despesas realizadas com a citação
postal em execuções fiscais, promovidas pelo município, exigência esta que, a despeito
de contar com expressa previsão no Provimento CSM 2.292/2015, viola a regra do
artigo 91 do Código de Processo Civil, tanto quanto a norma do artigo 39 da Lei Federal
no 6.830/80 e a disposição dos artigos 2o e 5o, II, ambos da Constituição Federal,
conforme já decidiu a E. 15a Câmara de Direito Público, em várias oportunidades,
seguindo orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1829020,
1829897, 1826926 e 1823938). Sucede que as E. 14a e 18a Câmaras de Direito Público
vêm decidindo no sentido oposto, com o que se instaurou “intensa divergência”, que a
agravante, ora recorrente, busca ver dirimida, diante do risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica. São as alegações da Municipalidade de Votuporanga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Necessário ter em conta, no exame da admissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o sentido da expressão “repetitivas”,
que integra o nomem iuris do instituto na base do qual a agravante provoca a atuação da
Egrégia Turma Especial.
“Demandas Repetitivas” não é o mesmo que “demanda
repetida”. Repetido é adjetivo que indica aquilo que se repetiu, aquilo que se disse ou
fez mais de uma vez, o que tornou a suceder ou acontecer, ao passo que o adjetivo
repetitivo remete à situação em que ocorrem muitas repetições, àquilo que se repete
com frequência (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, RJ, Objetiva, 2007, p.
2430). Para lembrar o jurista francês René Cassin, “uma palavra para cada ideia, uma
ideia para cada palavra”.
E a repetitividade de que trata o legislador há de ser
interpretada, ainda – à luz da regra do artigo 976, I, do Código de Processo Civil –,
como representativa de dissensão reinante por força da simultânea existência de
expressivo número de acórdãos num determinado sentido e de expressivo número de
acórdãos em sentido diverso (pensando-se aqui na questão exclusivamente de direito
cuja controvérsia o jurisdicionado queira ver pacificada mediante a atuação da E. Turma
Especial).
No caso sob exame existem, no âmbito deste Egrégio
Tribunal, em repetitivas demandas, entendimentos opostos quanto à necessidade do
adiantamento das despesas decorrentes da citação postal em execuções fiscais ajuizadas
pelo município, havendo, às centenas, decisões da Egrégia 15a Câmara de Direito
Público em desfavor da tese da exigibilidade do adiantamento prévio dos valores a
serem despendidos com a citação postal, a par de outras centenas de julgamentos, das
E. 14a e 18a Câmaras de Direito Público, em que se vê prestigiada a tese da exigibilidade
do adiantamento dos referidos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outros termos, representativos da tese favorável à
Fazenda Municipal são os seguintes julgados da E. 15a Câmara de Direito Público:
TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2014 A 2018
MUNICÍPIO DE PAULICEIA. Decisão que determinou o
prévio recolhimento de custas postais para a prática de ato
citatório. Recurso interposto pela Fazenda Pública. DO
PRECEDENTE VINCULANTE Os julgadores têm o dever
legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no
artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 A alteração de
tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita
pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com
exigências legais também do Código de Processo Civil de
2015.
DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Entendimento majoritário no sentido de que a Fazenda Pública
não está obrigada a recolher os valores destinados à prática de
atos processuais de seu interesse, dentre eles o ato citatório -
Inteligência do artigo 39 da Lei Federal no 6830 de 1980 e do
artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015 Precedentes do
C. Superior Tribunal de Justiça, julgado no rito do artigo 543-C
do CPC/1973 e desse E. Tribunal de Justiça Embora este
relator não concorde totalmente com essa orientação
jurisprudencial, em observância aos princípios da economia
processual, da colegialidade e da razoável duração do processo,
ela fica acatada - Inexigibilidade do recolhimento dos valores
destinados à pratica de atos de interesse da Fazenda, dentre os
quais o ato citatório. Decisão reformada Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP 15a Câmara de Direito Público. Agravo de instrumento
no
2116484-06.2019.8.26.0000

Rel.
Desembargador
Eurípedes Faim, j.02.07.2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
Exigido o recolhimento das despesas postais – A Fazenda
Pública não está obrigada à antecipação das custas, ou
despesas, não havendo que se exigir o prévio adimplemento do
quantum equivalente à postagem de carta citatória – art. 91 do
CPC/2015 e artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais – Recurso
Provido. (TJSP 15a Câmara de Direito Público. Agravo de
instrumento
no
2090424-93.2019.8.26.0000
–
Rel.
Desembargador Silva Russo, j.20.05.2019) – DESPESAS - Ato
judicial – Citação por carta – Execução Fiscal - Exigência de
prévio pagamento pela Fazenda Municipal – Inadmissibilidade
– Pagamento ao final, se vencida a Municipalidade – Arts. 39
da LEF e 91 do NCPC – Precedentes do STJ – Agravo
provido.– (TJSP 15a Câmara de Direito Público. Agravo de
instrumento no 209095.2019.8.26.0000 – Rel. Desembargador
Erbetta Filho, j. 07.05.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão
que determinou o recolhimento das custas para expedição de
carta citatória pela Fazenda Pública Ofensa aos artigos 39 da
Lei 6.830/80 e art. 91 do CPC Decisão reformada – Recurso
provido. (TJSP 15a Câmara de Direito Público. Agravo de
instrumento
no
2069212-16.2019.8.26.0000

Rel.
Desembargador Eutálio Porto, j.22.04.2019)
AGRAVO
EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE
SUZANO Antecipação, pelo exequente, de despesas relativas
à citação por carta com AR-postal, conforme Provimento CSM
2.292/2015 Não cabimento, pois a LEF e o CPC asseguram à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública recolhimento ao final da ação No mesmo
sentido, precedentes desta Corte Tese criada pelo STJ em
regime de recursos repetitivos Tema 202 (REsp. 1107543/SP,
DJe 26/04/2010), que exprime a ideia de que o terceiro deve
atender providência requerida pela Fazenda Pública, cabendo-
lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final
RECURSO PROVIDO. (TJSP 15a Câmara de Direito Público.
Agravo de instrumento no 2061658-93.2020.8.26.0000 – Rel.
Rodrigues de Aguiar, j.02.04.2020).
AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Município de Rancharia
Despesas de citação postal
Provimento do CSM no
2.292/2015 Fazenda Pública desobrigada de antecipar ou
ressarcir as respectivas despesas (arts. 91 do CPC e 39 da LEF)
Precedentes desta Câmara e do c. STJ
RECURSO
PROVIDO. (TJSP 15a Câmara de Direito Público. Agravo de
instrumento no 2093557-17.2017.8.26.0000 – Rel. Rodrigues
de Aguiar, j.24.07.2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU e
taxas dos exercícios de 2014 a 2017 Município de São
Lourenço da Serra Insurgência contra decisão que determinou
à exequente o recolhimento das despesas de citação postal, nos
termos do Provimento CSM 2.292/2015 Impossibilidade
Fazenda Pública dispensada do pagamento Entendimento do
art. 39 da LEF e art. 91 do CPC Litigância de má-fé
Inexistência de dano processual apto a ensejar a condenação
Decisão afastada Recurso provido. (TJSP 15a Câmara de
Direito Público. Agravo de instrumento no 2026602-
96.2020.8.26.0000 – Rel. Raul De Felice, j.03.03.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Município de Ribeirão Preto IPTU dos exercícios de 2011 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2013
Insurgência contra decisão que determinou à
Municipalidade exequente o recolhimento das despesas postais
(Provimento CSM n.o 2.292/2015)
Impossibilidade de
exigência de prévio recolhimento pela Fazenda Pública
Municipal Inteligência do art. 27 do CPC e art. 39 da Lei no
6.830/80 Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito
Público deste Tribunal de Justiça
Decisão reformada

Recurso provido. (TJSP 15a Câmara de Direito Público. Agravo
de instrumento no 2265134-34.2015.8.26.0000 – Rel. Raul De
Felice, j.11.03.2016).
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2014 A
2018 MUNICÍPIO DE PAULICEIA. Decisão que determinou
o prévio recolhimento de custas postais para a prática de ato
citatório. Recurso interposto pela Fazenda Pública. DO
PRECEDENTE VINCULANTE Os julgadores têm o dever
legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no
artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 A alteração
de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita
pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com
exigências legais também do Código de Processo Civil de
2015.
DESPESAS
POSTAIS
DE
CITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Entendimento majoritário no sentido de
que a Fazenda Pública não está obrigada a recolher os valores
destinados à prática de atos processuais de seu interesse, dentre
eles o ato citatório Inteligência do artigo 39 da Lei Federal no
6830 de 1980 e do artigo 91 do Código de Processo Civil de
2015 Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado
no rito do artigo 543-C do CPC/1973 e desse E. Tribunal de
Justiça Embora este relator não concorde totalmente com essa
orientação jurisprudencial, em observância aos princípios da
economia processual, da colegialidade e da razoável duração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo, ela fica acatada - Inexigibilidade do recolhimento
dos valores destinados à pratica de atos de interesse da
Fazenda, dentre os quais o ato citatório. Decisão reformada
Recurso provido. (TJSP 15a Câmara de Direito Público. Agravo
de instrumento no 2116484-06.2019.8.26.0000 – Rel. Eurípedes
Faim, j.02.09.2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Exigido o recolhimento das despesas postais A Fazenda
Pública não está obrigada à antecipação das custas, ou
despesas, não havendo que se exigir o prévio adimplemento do
quantum equivalente à postagem de carta citatória Art. 91 do
CPC/2015 e artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais Recurso
provido. (TJSP 15a Câmara de Direito Público. Agravo de
instrumento no 2090424-93.2019.8.26.0000 – Rel. Silva Russo,
j.20.05.2019).
DESPESAS Ato judicial Citação por carta Execução
Fiscal
Exigência de prévio pagamento pela Fazenda
Municipal Inadmissibilidade Pagamento ao final, se vencida
a Municipalidade
Arts. 39 da LEF e 91 do NCPC

Precedentes do STJ Agravo provido. (TJSP 15a Câmara de
Direito
Público.
Agravo
de
instrumento
no
2042095-16.2020.8.26.0000 – Rel. Erbetta Filho, j.23.03.2020).
De outra parte, acolhendo a tese desfavorável à Fazenda
Municipal são todos os julgamentos das E. 14a e 18a Câmaras de Direito Público,
cabendo citar, apenas como exemplo (tal como se fez em relação aos julgados da 15a
Câmara), os que seguem:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão
que condiciona a expedição de carta citatória ao pagamento da
taxa de postagem, nos termos do Provimento 2292/2015 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CSM Despesa que não integra as custas judiciais nem os
emolumentos Inaplicabilidade da isenção prevista no artigo
39, da LEF, e no artigo 91, caput, do CPC art. 27 do
CPC/1973 Artigo 2o, III e, art. 6o, da Lei no 11.608/03
Decisão mantida Recurso desprovido. (TJSP 14a Câmara de
Direito
Público.
Agravo
de
instrumento
no
2194547-45.2019.8.26.0000
Rel. Desembargador Octavio
Machado De Barros, j.12.09.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU
Exercício de 2018 Decisão que determinou ao exequente o
prévio recolhimento da despesa postal para citação da
executada Pretensão à reforma Inadmissibilidade Despesa
com cartas de citação e intimação que não se insere no conceito
de custas processuais (art. 39, Lei no 6.830/80)
Poder
Judiciário que não deve arcar com a antecipação de despesas
relativas a serviços prestados por terceiros, tais como nos casos
de perito, avaliador, leiloeiro, depositário e também da citação
postal realizada pelos Correios, objeto deste agravo, que são de
interesse exclusivo do credor Despesas, ademais, que serão
ressarcidas pela executada ao exequente, se este se sagrar
vencedor Necessário adiantamento das despesas postais nas
ações executivas municipais, conforme estabelecido no
Provimento CSM no 2.292/2015, com as alterações do
Provimento CSM no 2.512/19 Decisão mantida Agravo
desprovido. (TJSP 18a Câmara de Direito Público. Agravo de
instrumento
no
2194513-70.2019.8.26.0000

Rel.
Desembargador Roberto Martins de Souza, j.07.09.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Decisão
que determina o prévio recolhimento das despesas para citação
postal do executado Manutenção do r. decisum Provimento
CSM 2.292/15 deste E. Tribunal de Justiça Espécie de despesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se enquadra no conceito de custas e emolumentos
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça Recurso não
provido. (TJSP 14a Câmara de Direito Público. Agravo de
instrumento
no
2194547-45.2019.8.26.0000

Rel.
Desembargador Octavio Machado De Barros, j.12.09.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Despacho
que indeferiu a emissão de carta de citação, ante a ausência do
prévio recolhimento da despesa de citação postal Cabimento
Provimento CSM 2.292/15 Espécie de despesa que não se
enquadra no conceito de custas e emolumentos Precedentes
do E. Superior Tribunal de Justiça Recurso não provido.
(TJSP 14a Câmara de Direito Público. Agravo de instrumento
no 2072840-76.2020.8.26.0000 – Rel. Silvana Malandrino
Mollo, j.27.04.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL IPTU DESPESAS DE CITAÇÃO Decisão que
determinou a antecipação do pagamento das despesas de
citação Pleito de reforma Não cabimento Despesas com a
citação da agravada que devem ser pagas de maneira imediata
pelo agravante, não havendo que se falar em postergação do
seu adimplemento, posto que elas se não se enquadram no
conceito de custas e emolumentos Inteligência do Prov. no
2.292, de 24/09/2.015, do CSM deste TJ/SP Ausência de
violação ao art. 39 da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1980, e ao
art. 91 do CPC
Decisão mantida
AGRAVO DE
INSTRUMENTO não provido. (TJSP 14a Câmara de Direito
Público. Agravo de instrumento no 2057552-88.2020.8.26.0000
– Rel. Kleber Leyser de Aquino, j.22.04.2020).
APELAÇÃO – Execução fiscal Tarifa de água e esgoto dos
exercícios de 2009 a 2017 Sentença que extinguiu o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão à reforma Inadmissibilidade Despesa com
cartas de citação e intimação que não se insere no conceito de
custas processuais (art. 39 Lei no 6.830/80) Poder Judiciário
que não deve arcar com a antecipação de despesas relativas a
serviços prestados por terceiros, tais como nos casos de perito,
avaliador, leiloeiro, depositário e também da citação postal
realizada pelos Correios que são de interesse exclusivo do
credor
Despesas, ademais, que serão ressarcidas pelo
executado ao exequente, se este se sagrar vencedor

Necessário adiantamento das despesas postais nas ações
executivas municipais, conforme estabelecido no Provimento
CSM no 2.292/2015, com as alterações do Provimento CSM no
2.512/19 Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP 18a
Câmara
de
Direito
Público.
Apelação
Cível
no
1500355-53.2019.8.26.0653 – Rel. Roberto Martins de Souza,
j.17.04.2020).
EXECUÇÃO FISCAL Decisão agravada que condicionou a
expedição da carta de citação ao recolhimento das despesas
postais, bem como deixou de fixar os honorários provisórios
Pretensão à reforma. Despesa postal de citação Interpretação
evolutiva, de forma a se distinguir as custas processuais das
despesas postais Necessidade do recolhimento das despesas,
sob pena de se impor ao Poder Judiciário o pagamento
antecipado de serviços de terceiros e que são de interesse
específico de cada exequente Inteligência do artigo 39 da
LEF em face da CF/1988 e da LRF Ausência de norma
estadual concedendo isenção às Fazendas Públicas Municipais
e Autarquias quanto às despesas postais. Ato impugnado que
observou o Provimento CSM n. 2.292/2015, acerca das
despesas postais
Honorários provisórios
Decisão que
determinou a emenda a inicial para que fossem recolhidas as
despesas postais para realização da citação postal Inicial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda não foi recebida. Inaplicabilidade do art. 827 do CPC até
que seja superada a questão do recolhimento dos valores
devidos Decisão mantida Recurso não provido. (TJSP 18a
Câmara de Direito Público. Agravo de instrumento no
2052007-37.2020.8.26.0000
–
Rel.
Ricardo
Chimenti,
j.17.04.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Despesas
de citação postal IRDR no 2220686-34.2019.8.26.0000 em
fase de admissibilidade Inteligência do artigo 982, I, CPC
Inexistência de ilegalidade do Provimento 2.292/2015

Alegada isenção da Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da
LEF
Distinção entre custas, emolumentos e despesas
processuais Isenção legal que abarca apenas as custas e
emolumentos Lei Estadual no 11.608/03 que expressamente
exclui as despesas postais com citações e intimações do
conceito de taxa judiciária Impossibilidade, ademais, da
União instituir isenções de tributos da competência dos
Estados, nos termos do art. 151, III, da Constituição Federal
Inaplicabilidade, ao caso, do diferimento do pagamento das
despesas processuais ao final do processo, nos termos do art.
91 do CPC Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
RESP repetitivo no 366.055/RS RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP 18a Câmara de Direito Público. Agravo de instrumento
no 2049004-74.2020.8.26.0000 – Rel. Henrique Harris Júnior,
j.15.04.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Insurgência da Municipalidade em face da decisão que
determinou o recolhimento das custas respectivas para citação
do executado Desacolhimento Atenção ao princípio da
colegialidade Necessidade de distinção dos conceitos de
custas processuais e de despesas postais Recolhimento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade que se impõe, diante da impossibilidade de se
atribuir ao Poder Judiciário o pagamento de serviço prestado
por terceiro, cujo interesse é da própria exequente Outrossim,
tal entendimento se coaduna ao disposto no Provimento CSM
no 2.292/2015 Manutenção da r. decisão recorrida Recurso
desprovido. (TJSP 18a Câmara de Direito Público. Agravo de
instrumento no 2026596-89.2020.8.26.0000 – Rel. Wanderley
José Federighi, j.13.03.2020).
AGRAVO
INTERNO

Interposição
contra
decisão
monocrática que insurge a Municipalidade de Votuporanga no
que tange ao não recolhimento das custas respectivas para
citação do executado Impossibilidade Atenção ao princípio
da colegialidade Necessidade de distinção dos conceitos de
custas processuais e de despesas postais Recolhimento pela
Municipalidade que se impõe, diante da impossibilidade de se
atribuir ao Poder Judiciário o pagamento de serviço prestado
por terceiro, cujo interesse é da própria exequente -
Entendimento que se coaduna ao disposto no Provimento CSM
no 2.292/2015 Decisão mantida Recurso improvido. (TJSP
18a Câmara de Direito Público. Agravo de instrumento no
2015927-74.2020.8.26.0000 – Rel. Burza Neto, j.16.03.2020).
Agravo de instrumento
Execução fiscal. Ordem de
recolhimento de valores para postagem de carta citatória
Admissibilidade Despesas postais que não se incluem na
isenção prevista no artigo 39 da Lei 6.830/80 Necessidade de
observância do Provimento 2.292/15 do Conselho Superior da
Magistratura
Recurso denegado. (TJSP 14a Câmara de
Direito
Público.
Agravo
de
instrumento
no
2269987-47.2019.8.26.0000
–
Rel.
Geraldo
Xavier,
j.11.02.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Despacho que condicionou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a expedição de carta citatória ao prévio recolhimento das custas
postais pela agravante
Cabimento
Provimento CSM
2.292/15 Espécie de despesa que não se enquadra no conceito
de custas e emolumentos Precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça RECURSO DESPROVIDO. (TJSP 14a Câmara de
Direito
Público.

Agravo
de
instrumento
no
2183563-02.2019.8.26.0000
–
Rel. Mônica Serrano, j.205.12.2019). Enfim, a “intensa divergência” mencionada pela
requerente efetivamente existe, razão por que, presente a repetitividade de que trata a
norma do artigo 976, I, e mais, o risco à isonomia e à segurança jurídica, justifica-se a
instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, havendo de se
esclarecer que a incerteza e a desigualdade de tratamento, em tese, têm repercussão na
execução do orçamento dos municípios.
A par disto, presentes também se encontram os requisitos
negativos de admissibilidade do IRDR, haja vista que a controvérsia não foi
propriamente objeto de afetação de recurso por parte dos tribunais superiores (art. 976, §
4o, do CPC), e mais, que o Agravo de Instrumento no qual se suscitou a instauração do
Incidente (AI no 2204347-97.2019.8.26.000) ainda não foi julgado (art. 978, parágrafo
único, do CPC).
E precisamente neste ponto se encaminha a divergência do
meu voto em relação à Douta Maioria, que invoca o julgamento dos Recursos Especiais
no 1.107.543/SP e 1.14687/SP, realizado no ano de 2010, mas que somente transitou em
julgado no ano de 2017, por força de sucessivos Embargos de Declaração, já sob a
vigência do atual Código de Processo Civil.
Ocorre chamar a atenção, entretanto, para o fato de que em
nenhum desses julgamentos está dito que o valor das despesas processuais decorrentes
da citação postal há de ser antecipado pela Fazenda Pública. Decidiu-se, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade, de outra forma – na linha da corrente distinção doutrinária entre custas
processuais e despesas processuais no sentido estrito (Barbi, Comentários ao CPC, 6a
ed., vol. I, RJ, Forense, 1991, p. 107 e 108) –, que o pagamento de despesas processuais
tem de ser adiantado precisamente porque representa a contraprestação de serviços
desempenhados por terceiros.
A tanto convir veja-se o seguinte fragmento da ementa do
julgamento relativo ao REsp. 1.1144.687/SP:
“(...) 9. “A Súmula 190 do STJ, ao versar sobre a execução
fiscal processada perante a Justiça Federal, cristalizou o
entendimento de que: na execução fiscal processada perante a
Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o
numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte
dos Oficiais de Justiça.
(...) A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do
artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas
efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa
judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE
108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito,
cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do
Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de
responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas
não assumem a natureza de taxa, estando excluídos, portanto,
da norma insculpida no art. 39 da LEF”
Veja-se que o julgamento do Superior Tribunal de Justiça,
sob o regime dos repetitivos, é muito claro ao dizer que os atos judiciais de interesse da
Fazenda Pública que independem de prévio depósito (como dispõe o art. 39 da LF no
6.830/80) são os praticados pelo corpo funcional. Daí o emprego da expressão “custas e
emolumentos”, distinto do conceito de “despesas processuais” no sentido estrito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não abrange a forma como se dá a remuneração dos “atos praticados pelo juiz e
funcionários”, para utilizar a expressão empregada por Celso Agrícola Barbi quando se
refere àquelas atividades cuja contraprestação reveste-se da natureza de “custas e
emolumentos” (idem, ibidem).
A esta altura, a alguém ocorreria dizer que o Oficial de
Justiça é integrante do Judiciário, razão por que, sendo sua atividade remunerada por
“custas e emolumentos”, isto desautorizaria a relação acima estabelecida (valor das
custas e emolumentos independe de prévio preparo; valor das despesas processuais em
sentido estrito tem de ser adiantado). Mas o próprio Superior Tribunal de Justiça,
afastando o mal-entendido, explica que a atuação do Oficial de Justiça, por razão
específica, seria levada à conta de atividade integrante do conceito de despesa
processual, cujo pagamento tem de ser feito de forma adiantada:
12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça integre o corpo
funcional do Poder Judiciário, a ausência de
depósito prévio do valor atinente às despesas com o
deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial
implica na oneração de terceiro estranho à relação jurídica
processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o
que, notadamente, não se coaduna com o princípio
constitucional da legalidade (artigo 5o, II, da Constituição da
República Federativa do Brasil: “ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”).
16. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp
1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SESSÃO,
julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).
Outra não foi a orientação firmada no julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.107.543/SP, como se pode recolher nos seguintes excertos:
3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art.
39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas
efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa
judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE
108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito,
cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do
Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de
responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas
não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto,
da norma esculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os
conceitos de custas e despesas processuais.
5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio
essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a
despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo
àquele que pretende executar a Fazenda Pública.
6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da
certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se
vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC e da Resolução
STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. LUIZ FUX, PRIMEIRA
SESSÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).
A ser assim, tudo indicaria – como afinal entendeu a
Douta Maioria, ao inadmitir o IRDR – que, havendo o Superior Tribunal de Justiça
pacificado a matéria, em sede de repetitivo, atuaria a vedação contida no artigo 976, §
4o, no concernente à admissibilidade do Incidente. Mas o meu ponto de vista é outro, e
explico.
O Superior Tribunal de Justiça, de fato, não revogou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 190, segundo a qual cabe à Fazenda Municipal antecipar as despesas de
condução do Oficial de Justiça, orientação vinculante (art. 927, IV, do CPC) que se
aplicaria, mutatis mutandis, por participar da mesma ratio essendi, à citação por carta
postal.
Ocorre que os julgamentos que se sucederam ao longo dos
anos, no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, não obstante invocando a
autoridade dos REsps. 1.1144.687/SP e 1.107.543/SP, caminharam em outro sentido. E
dizer, malgrado aquela Colenda Corte houvesse se amparado naqueles julgamentos,
assim o fez, paradoxalmente, para estabelecer entendimento diferente, como se colhe no
próprio voto condutor deste IRDR.
Em várias oportunidades, como se encontra transcrito no
voto do Eminente Relator Designado, o Superior Tribunal de Justiça, a pretexto de
aplicar a tese estabelecida no julgamento dos REsps. 1.1144.687/SP e 1.107.543/SP,
deliberou no sentido de que a Fazenda Pública, em Execução Fiscal, está dispensada do
recolhimento das “custas para a execução do ato citatório”, as quais serão recolhidas ao
final pelo vencido (Resps. 1.513.492) MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJe
10/6/19; 184.8285/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 27/02/20; Ag. Rg.
no REsp. 1483350/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 26/11/14).
Mais que isto, a Colenda 2a Turma daquele Tribunal
Superior, decidindo especificamente sobre o adiantamento das despesas decorrentes de
postagem de carta de citação, depois de invocar expressamente o REsp. 1.107.543/SP,
encaminhou-se em sentido diferente da tese naquela oportunidade firmada, ao deliberar
que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento prévio das custas judiciais.
Não por acaso grassa intensa controvérsia nas Câmaras
especializadas em Tributos Municipais, não se passando o mesmo no âmbito das demais
Câmaras apenas porque a Fazenda do Estado vem realizando prévio recolhimento
mediante reembolso mensal. Enfim, está-se diante de um impasse, à medida que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal passou a julgar contra a própria Súmula 190 (ainda em vigor) e contra
a tese firmada nos REsps. 1.1144.687/SP e 1.107.543/SP, afetados precisamente para
que a controvérsia fosse dirimida.
A ser assim, aos Juízes da Fazenda Pública é impossível
cumprir um mandamento sem descumprir o outro, situação paradoxal e desagregadora
que, a meu juízo, por conspirar contra a norma do artigo 926, § 1o, do Código de
Processo Civil, justificaria, sim, a admissão do presente Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas para que a situação, diante da antinomia (conflito entre normas),
fosse resolvida no âmbito da Justiça local, mormente porque existe Provimento do
Conselho Superior da Magistratura determinando o prévio pagamento das despesas
realizadas com citação postal (no 2.292/2015), exatamente na linha dos julgamentos
repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o que agrava o impasse.
Nestes termos, pelo meu voto admito o IRDR,
determinando as comunicações de que trata a norma do artigo 979, §§ 1o e 2o, do
Código de Processo Civil, mas sem ordem de suspensão dos feitos pendentes, porque a
medida poderia se revelar desagregadora, conspirando contra a celeridade da prestação
jurisdicional. Dispenso, igualmente, a requisição de que trata a norma do artigo 982, II,
diante da clareza dos termos da controvérsia. Em seguida, os autos haverão de ser
encaminhados à Douta Procuradoria-Geral de Justiça (art. 982, III, do CPC).
Assim, também pelo meu voto, determinaria que,
restituídos os autos, no prazo de quinze dias, assinalado na norma do artigo 983, caput,
do Código de Processo Civil, ao agravante e ao agravado (este a ser intimado por carta
postal, no endereço mencionado na minuta) dar-se-ia prazo para pronunciamento acerca
da controvérsia de que cuida o presente IRDR.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
115D3F4D
13
30
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
11647FA6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2207587-94.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.